Tribunal: TJSP
Processo: 2045261-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que concedeu tutela de urgência para limitação de 35% dos descontos das parcelas de empréstimos bancários nos rendimentos líquidos do agravado, servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Preliminar de ausência de fundamentação. Afastamento. Claramente fundamentada as razões para o deferimento da medida consubstanciada no CDC e em Decreto Estadual. Mérito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que concedeu tutela de urgência para limitação de 35% dos descontos das parcelas de empréstimos bancários nos rendimentos líquidos do agravado, servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Preliminar de ausência de fundamentação. Afastamento. Claramente fundamentada as razões para o deferimento da medida consubstanciada no CDC e em Decreto Estadual. Mérito. Presença dos requisitos à concessão da tutela (Art. 300 do CPC). Incidência da Lei 10.820/2003 e Decretos Estaduais específicos. Medida cabível a fim de assegurar a preservação da dignidade humana, evitando a privação ilícita da renda do mutuário, sem que isso impeça o cumprimento da obrigação frente às instituições financeiras. Decisão mantida. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.